Tribunal: TCU
Processo: 036.951/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 77/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93 c/c arts. 143, inciso III e V, alínea "a", 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação formulada pelo Município da Lagoa dos Gatos/PE sobre supostas irregularidades na prestação de contas do Programa de Educação de Jovens e Adultos referente ao exercício de 2004, para considerá-la prejudicada, haja vista que tal documentação ainda não foi analisada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; dar ciência da deliberação adotada ao representante; fazer a determinação constante do item 1.6; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos pela Secex Educação (peças 12-14): 1. Processo TC- Processo 036.951/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Lagoa dos Gatos/PE 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Pedro Melchior de Melo Barros (21802/OAB-PE) e outros, representando o Município de Lagoa dos Gatos/PE. 1.6. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que adote, em até trinta dias, no âmbito do Processo 23034.013976/2005-73, com número FNDE 005074612005-7, as providências cabíveis descritas nos arts. 3o e 4o da IN TCU 71/2012 e que informe sobre elas em sua próxima prestação de contas anual.